Tribunal: TJPA
Processo: 0000590-57.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000590-57.2007.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MARIA DE NAZARE MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000590-57.2007.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMEIRIM (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM (ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO OAB/PA 14.045).

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2453460)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO PAGAMENTO PROVENTO DE SERVIDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Provas do alegado da insuficiência de pagamento de proventos a servidor capaz de conduzir a condenação da prefeitura ao cumprimento da obrigação.

2
.Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos tendo em vista a falta de impugnação aos fundamentos do
decisum.

3
. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000590-57.2007.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMEIRIM (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM (ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO OAB/PA 14.045).

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2453460)

AGRAVADA: MARIA DE NAZARE MUNIZ (ADVOGADO ANTONIO DOS SANTOS PAES OAB/PA 7.806)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pela PREFEITURA DE ALMEIRIM inconformada com decisão monocrática (
ID 2453460)
proferida por este relator que deu parcial provimento ao apelo.

A agravante alega que, o motivo do valor do pagamento encontrar-se reduzido no extrato bancário, se deu por empréstimos contraídos pela agravada junto a instituições financeiras e apresenta como supostas provas a documentação constante nos autos (ID 710235 p. 93 - 95).

Alega ainda que, devido as peculiaridades que envolvem a Fazenda Pública, é desarrazoado estabelecer multas ou quaisquer sanções além do débito requerido, seja por mora ou outros motivos, dado o procedimento de pagamento que obrigatoriamente deve ser observado quando da execução contra a Fazenda Pública.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2795196), alegando que os documentos contidos no (Id 710234 – Pág. 21/25) demonstram sem qualquer sombra de dúvida que o Agravante só pagava 50% do salário da Agravada, estando comprovado pela planilha abaixo, não ter a Agravada recebido seus salários de AGOSTO, DEZEMBRO E 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2004.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta presencial.

Belém, 01 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0000590-57.2007.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMEIRIM (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM (ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO OAB/PA 14.045).

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 2453460)

AGRAVADA: MARIA DE NAZARE MUNIZ (ADVOGADO ANTONIO DOS SANTOS PAES OAB/PA 7.806)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

O agravante aduz que a causa do recebimento de apenas metade da remuneração da agravada se deu por conta de empréstimos pessoais feitos junto a instituições financeiras, porém não fez prova do alegado, pois compulsando os autos, verifica-se que quando da juntada de documentos de impugnação em face da recorrida, a prefeitura juntou contracheques referente aos meses que a autora requereu pagamento e em nenhum deles contém qualquer desconto ou menção a empréstimos pessoais feitos pela autora, nem mesmo diante dos extratos apresentados aparece nome ou código de qualquer desconto com valor suficiente a reduzir a remuneração da demandante pela metade.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (cpc/2015)

Não haveria qualquer obstáculo por parte da Agravante/Réu em cumprir o encargo previsto no artigo ora citado, tenho em vista ser a própria prefeitura quem emite os contracheque da autora.

Tendo em vista que os demais argumentos arrrazoadas pela agravante se limitam apenas a reprodução dos alegados trazidos na apelação, não havendo portanto impugnação específica aos fundamentos dos demais capítulos da decisão agravada, torna-se inviável e desnecessário reformular a decisão agravada para manter os mesmo fundamentos, visto que não há nenhuma fundamento inovador trazido na peça recursal, além do que já foi debatido.

Importante esclarecer ainda que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2020